Tribunal: TJSP
Processo: 2113909-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Embargos de declaração - locação de imóvel comercial– pedido de tutela cautelar antecedente- recurso de agravo de instrumento da acionada marcado por resultado de parcial provimento- inconformismo de ambas as partes- irresignação da autora/agravada - pedido de extensão da liminar concedida, envolvendo redução dos alugueres dos meses de abril, maio e junho, aos meses de julho e agosto de 2020-

Ementa:
Embargos de declaração - locação de imóvel comercial– pedido de tutela cautelar antecedente- recurso de agravo de instrumento da acionada marcado por resultado de parcial provimento- inconformismo de ambas as partes- irresignação da autora/agravada - pedido de extensão da liminar concedida, envolvendo redução dos alugueres dos meses de abril, maio e junho, aos meses de julho e agosto de 2020- inovação recursal- pretensão estranha ao objeto do recurso- aclaratórios da acionada/agravante, de outra banda, acolhidos em parte, e assim para que sanada seja omissão respeitante ao prazo de vigência da liminar no tocante à redução das cotas condominiais- declaração de voto vencido integrada ao acórdão- embargos da acionada/agravante parcialmente providos, com rejeição dos de interesse da autora/agravada.